Tribunal: TJMT
Processo: 0004182-81.2018.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004182-81.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUNIOR DE ARAUJO OLIVEIRA (RECORRIDO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO (RECORRENTE), EDMILSON RAMOS DA SILVA - CPF: 053.540.771-84 (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (ASSISTENTE), EUGENIO RUDY JUNIOR - CPF: 593.236.801-25 (ASSISTENTE), NAYELE RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.625.171-37 (ASSISTENTE), MARCOS BASTOS CARDOSO - CPF: 020.319.371-70 (ASSISTENTE), FRANCISCO MARCOS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 642.945.283-20 (ASSISTENTE), ARIEL MARTINS CARDOSO (ASSISTENTE), ANDERSON KUMMER - CPF: 042.356.551-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 048.913.291-06 (RECORRENTE), RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO - CPF: 051.675.881-03 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, do CPP, para que se prolate sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. O art. 155, do CPP, veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, de modo que havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há se falar em despronúncia.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JÚNIOR DE ARAUJO OLIVEIRA
e
RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que os pronunciou como incursos no
artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II (na forma tentada), ambos do Código Penal
(Id. 216973279).

Em suas razões, a defesa dos recorrentes sustenta que
“os elementos colhidos na fase investigativa, apreciados em conjunto com as provas judicializadas, não são suficientes para embasar a pronúncia, vez que o acervo probatório se revela insuficiente e não preenche os requisitos legais necessários à decisão de pronúncia”
, razão pela qual pleiteia a despronúncia de ambos os acusados (Id. 216973298).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a r. sentença de pronúncia e submetendo os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 216973308).

O parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 223840655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelos recorrentes.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à despronúncia dos recorrentes ante à ausência de indícios suficientes da autoria do crime em análise.

Narra a denúncia:

“(...) Segundo restou apurado, na data do fato a vítima estava com sua esposa no bar denominado "Sinucão", localizado no Bairro Luiz Carlos Téssalo Junior, nesta urbe, onde também estavam os increpados JUNIOR e RAIMUNDO.

Apurou-se que em dado momento, enquanto todos estavam no citado estabelecimento, a vitima EDMILSON teria esbarrado acidentalmente em JUNIOR, oportunidade na qual RAIMUNDO e JUNIOR foram para a parte externa do bar e, em seguida, RAIMUNDO disse à esposa do ofendido, NAIELI, que fossem embora dali, caso contrário matariam EDMILSON.

Desta feita, NAIELI chamou a vítima para ir embora do bar, os quais miram com a motocicleta do ofendido e, enquanto trafegavam pela Avenida Emerson Valcanaia, nas proximidades da empresa CARGIL, avistaram uma motocicleta que vinha logo atrás e emparelhou com o veículo daqueles.

Ato contínuo, o increpado RAIMUNDO, que estava no assento de passageiro da motocicleta que era conduzida por JUNIOR, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo na nuca da vitima EDMILSON, ou seja, na região cervical, consoante laudo pericial e mapa topográfico de fls. 71/72v-IP.

É dos autos que, logo em seguida, a vítima acabou por perder o controle do veículo, vindo o mesmo e sua esposa a caírem ao solo, os quais passaram a pedir por ajuda, tendo um automóvel parado para prestar socorro, motivo pelo qual JUNIOR e RAIMUNDO rapidamente se evadiram do local.

Outrossim, os autos revelam que a morte do ofendido somente não ocorreu pois os increpados empreenderam fuga quando a vitima e sua esposa passaram” (Id. 216975163).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os recorrentes foram pronunciados nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal postulam pela despronúncia.

O recurso defensivo
não comporta provimento
.

A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 216975168 – p. 12); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 216975168 – p. 20); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 216975168 – p. 25); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 216975168 – p. 26); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 216975168 – p. 30); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 216975168 – p. 31); boletim de ocorrência (Id. 216975168 – p. 46-48); auto de apreensão (Id. 216975168 – p. 49); relatório de investigação (Id. 216975168 – p. 59-62); relatório da Polícia Judiciária Civil (Id. 216975170 – p. 70-73); laudo pericial n. 01-01-0443-06-2018 (Id. 216975170 – p. 89-92); relatório médico (Id. 216975170 – p. 112); declaração Hospital São Lucas (Id. 216975170 – p. 113); ficha classificação paciente (Id. 216975170 – p. 114); prontuário médico da vítima Edmilson ramos da Silva (Id. 216975170 – p. 115-123); laudo pericial n. 01-01-0444-06-2018 Naieli Ramos de Oliveira (Id. 216975170 – p. 172-175); além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

Pauta-se, a defesa, pela despronúncia dos acusados, sob o argumento de que, no caso em apreço, os elementos colhidos no curso da instrução processual não trazem indícios quanto à imputação da autoria do delito aos réus, a justificar levá-los a julgamento em Sessão Plenária de Júri.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito da causa, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que, ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja, de fato, o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não devendo ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Quanto ao pleito da despronúncia dos recorrentes pela inexistência de indícios de suficientes de autoria, para haver o seu reconhecimento deve ser cristalina a completa ausência prova, isto é, quando a pronúncia for fundada apenas em elementos informativos exclusivamente colhidos na fase policial, em que não há contraditório, consoante disciplina o art. 155, do Código de Processo Penal, eis que isso possibilitaria a condenação de alguém sem o exercício do contraditório.

Assim, ainda que esses elementos colhidos na fase policial possam ser utilizados para que seja prolatada a sentença condenatória, deve haver a sua combinação com ao menos uma prova produzida na fase judicial.

No caso dos autos, apesar de destoarem as versões dos fatos apresentadas na fase policial e judicial, a pronúncia dos recorrentes não se baseia exclusivamente em elemento colhido na investigação policial.

A vítima
Edmilson Ramos da Silva
, ao ser ouvida na fase inquisitorial, afirmou que na data dos fatos estava no Bar Sinucão, quando esbarrou no recorrente JÚNIOR (vulgo Magrão), mas ele “ficou de boa”, sendo que RAIMUNDO tomou as dores de JÚNIOR. Afirmou que ao perceber que iria dar em confusão, a vítima decidiu ir embora, sendo que, enquanto saía do bar com sua esposa NAIELI, o recorrente RAIMUNDO disse que era para ela levar a vítima embora senão iriam mata-lo ali mesmo, tendo eles saído imediatamente. Quando trafegavam pela Avenida sentido BUNGUE, em frente à Empresa CARGIL, o recorrente JÚNIOR, o qual pilotava uma motocicleta HONDA FAN, de cor preta, se aproximou da motocicleta que a vítima pilotava e RAIMUNDO, que estava na garupa, efetuou um disparo contra a vítima, que foi atingida no pescoço, vindo a cair da motocicleta, situação que causou lesões na vítima e em sua esposa. Por fim, afirmou que nunca teve qualquer desentendimento com os recorrentes, reconhecendo de forma segura JÚNIOR DE ARAÚJO OLIVEIRA como sendo o piloto da motocicleta e o rapaz que esbarrou nele no Bar Sinucão, bem como reconhece a fotografia de RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO, como sendo o autor do disparo.

Ao ser ouvido em juízo, ratificou as declarações prestadas na Delegacia, declarando:

“(...) Nesse dia eu tinha ido jogar uma sinuca nesse bar, aí eu encontrei o Igor. Aí o Igor pegou e veio, né, faz muito tempo que nós não nos via, ele, ah, faz tempo que nós não nos vi e tal. Beleza, eu cumprimentei, minha mulher ficou meio assim. Porque nós estávamos jogando sinuca, minha mulher já não ia lá pra onde ele tava. Porque ele tava ele e mais um grupinho. Aí eu saí pra mijar e ele de atrás, falando no telefone. Mijei, tudinho, voltei pra dentro, aí tava tendo uma discussão lá fora, que era o amigo meu, o alemão, e o finado goiaba, que era outra testemunha, que tava junto comigo. Aí eu peguei, saí lá pra fora pra apartar a confusão, aí deu uma confusão tudinho. O Igor chegou na minha esposa e falou pra minha esposa tirar eu de lá, que iam me matar, sabendo que se ele falasse isso pra minha esposa, minha esposa ia chamar eu pra ir embora e eu ia embora. E eu fui sozinho. Se minha esposa tivesse falado pra mim lá, que o Igor tinha falado isso, eu não tinha saído de lá sem as pessoas que eu tava junto. Aí eu saí, no que eu saí, veio essa moto devagarzinho. Deu uma vontade de parar, eu tava com vontade de ir no banheiro, ali no atacadão do povo, a minha esposa falou, ‘não, vamos. Lá em casa, você usa o banheiro’. Aí eu saí, na hora que eu virei, ela começou a me contar o que o Igor tinha falado pra ela, não deu nem tempo dela terminar, já chegou e atirou. Atirou por trás, pegou no pescoço.
MP
: Só pra eu entender, quando você saiu do Sinucão, o senhor foi em direção à sua residência?
Vítima
: Fui, eu tava indo pra casa.
MP
: O senhor estava indo pilotando uma motocicleta?
Vítima
: Uma Biz preta.
MP
: E a esposa do senhor estava na garupa do senhor?
Vítima
: Tava na minha garupa.
MP
: Essa moto que se aproximou do senhor, você se recorda se era só uma pessoa que estava na moto, ou se estava em dois?
Vítima
: Era duas pessoas. Eu lembro só de duas pessoas, quem viu mais foi minha esposa, porque no baque do tiro eu caí com a cabeça virada.
MP
: E o senhor estava pilotando, e o senhor percebeu que a pessoa estava vindo pra atirar contra o senhor, ou o senhor nem chegou a perceber o tiro?
Vítima
: Não, porque eu sempre andei devagar, e essa moto tava devagar também, não teve, assim, uma ameaça, não. Eu sempre andei de moto, sempre uma moto, e pra mim não era nada, pra mim, na verdade, eu não senti que eu tinha tomado um tiro, pra mim foi uma capacetada que eu tinha tomado. A minha esposa me falou pra mim que era um tiro que eu tinha tomado.
MP
: E o senhor chegou a identificar quem que seriam esses dois que estavam na motocicleta?
Vítima
: Isso aí é só a minha esposa que identificou.
MP
: E ela falou pro senhor depois?
Vítima
: Falou.
MP
: O que que seriam eles?
Vítima
: Ela reconheceu o Igor pela camiseta e pelas tatuagens no braço.
MP
: E o Júnior?
Vítima
: O Júnior, não sei identificar, mas é o único que tava junto com ele, né? Assim, que estavam os dois grudados, né?
MP
: E o senhor se recorda qual que estava pilotando essa motocicleta? Se era o Júnior ou se era o Igor? O Igor que a gente fala é o Raimundo, né?
Vítima
: O Raimundo que, é, o Raimundo que tava atrás, que ela reconheceu a tatuagem.
MP
: E o senhor sabe por que que eles tentaram matar o senhor?
Vítima
: Lá agora, uns falam uma coisa, outros falam outra, não sei dizer. Daí é só a pessoa mesmo pra falar, porque eu nunca descobri.
MP
: Consta aqui que lá no bar do Sinucão, você teria esbarrado acidentalmente no Júnior. Você recorda disso?
Vítima
: Não recordo, porque toda vez que eu ia mijar lá fora, o Júnior, o Igor vinha de atrás, né? Falando no telefone, toda hora no telefone, falando no telefone. Até então, essa moto, ela não saiu, ela saiu ali do rumo do Sinucão, de atrás. Ela já saiu atrás de mim, essa moto. Só que ela manteve um distanciamento até eu chegar lá naquela rua que era vazia, né? Escura.
MP
: O senhor se recorda se chegou a ter alguma discussão, você entre o Júnior e o Raimundo?
Vítima
: Não, porque eu até então não entendo. O Raimundo me cumprimentou, falou que fazia muito tempo que ele não me via, e pra onde que eu andava, fez um monte de pergunta pra mim naquele dia.
MP
: E esse disparo onde que pegou o senhor?
Vítima
: Pegou no pescoço atrás, na nuca, e atravessou, saiu do outro lado. Entrou lá atrás e saiu aqui.
MP
: O senhor chegou a ficar internado quanto tempo?
Vítima
: Eu entrei, eu mais ou menos eu apaguei, mas eu acho que de 10 horas, eu acho que eu entrei umas 10 e meia, que eu cheguei no hospital, e no outro dia eu saí 7 horas da manhã.
MP
: Esse tiro atravessou o seu pescoço?
Vítima
: Atravessou o meu pescoço.
MP
: E antes desse fato, o senhor já conhecia o Júnior ou o Raimundo?
Vítima
: Não, eu conhecia o Raimundo, só o Raimundo. O Júnior eu já vi de vista, mas de conversar, nunca vi o Júnior.
MP
: E o Raimundo o senhor conhecia ele de onde?
Vítima
: O Raimundo desde a época da escola, eu estudava na OLAVO, aí eu conheci um amigo dele, esqueci o nome agora do amigo dele, que é Jefferson, nós já fomos na casa do IGOR, já festemos com o IGOR, entendeu?
MP
: E o senhor já teve algum outro desentendimento, algum entrevero, alguma briga com o Raimundo? Vítima: Não, nunca tive discussão com o Raimundo, nunca, nunca.
MP
: Edmilson, estava ouvindo o seu depoimento aqui na fase policial, aqui na folha 26. Lá nas suas declarações, o senhor disse que ontem o declarante estava no bar Sinucão, jogando sinuca com o Ariel, seu amigo, quando esbarrou em Júnior, vulgo Magrão, o qual conhecia apenas de vista. Pediu licença para o Magrão, ele saiu, ficou de boa. O senhor se lembra, recorda ter esbarrado lá quando jogava sinuca?
Vítima:
Isso sim, na sinuca sim, porque nós estávamos jogando sinuca, eles estavam tudo em volta da mesa, tudo em volta da mesa ali. Até então minha esposa estava jogando sinuca comigo, antes do Ariel. Daí que minha esposa pegou e não estava nem jogando mais, indo para o rumo deles, porque eles estavam todos beirando a mesa ali.
MP
: E foi daí que originou a confusão? Vítima: Não sei se foi isso aí, porque não teve confusão, tipo assim, um esbarrão normal, não teve discussão, não teve nada, eu pedi desculpa para ele, tudinho, mas um esbarrão desse, não levava um tiro desse, né? E quase tirou minha vida.
MP
: O senhor disse que pediu licença para o Magrão, ele saiu e ficou de boa. Mas Raimundo, o qual já estudou e foi amigo do declarante de infância, tomou as dores de júnior, que o declarante percebeu que iria dar em confusão e decidiu ir embora.
Vítima
: Por causa disso aí, porque deu o momento que eu saía para fora do Sinucão, o Igor saía de atrás com o telefone na mão, não sei com quem ele estava falando, mas toda hora ele estava no telefone, eu ia mijar, ele estava lá, entendeu? E foi ele que chegou na minha esposa e falou para minha esposa tirar eu de lá, que iam me matar lá. (...)
Defesa
: No seu depoimento na polícia, deu a impressão de que você tinha visto claramente quem era o motorista da motocicleta e o autor do disparo. Isso no depoimento. Na sequência, isso na folha 29, tem um termo de reconhecimento, que você teria reconhecido o Júnior como sendo a mesma pessoa que praticou tentativa de homicídio. Mas agora você esclareceu (...) para a gente que não viu quem estava pilotando a motocicleta. É isso?
Vítima
: Sim, quem falou foi minha esposa. Minha esposa que falou para mim e garantiu que era o Igor. (...)
Defesa
: O termo de reconhecimento que você assinou, que está na folha 29, diz que você reconhece a pessoa do Júnior como sendo a mesma que praticou tentativa de homicídio. (...) Você não viu quem estava dirigindo a moto?
Vítima
: Não, eu não vi quem estava dirigindo a moto. A minha esposa que, ela que viu.
Defesa
: No termo de reconhecimento seguinte, você diz que reconhece a fotografia de Raimundo Pereira Félix Neto como sendo a mesma pessoa que tentou lhe matar com um disparo de arma de fogo. Hoje você esclareceu que você não viu quem disparou.
Vítima
: Só o braço dele, a tatuagem, que é a mesma coisa que a minha esposa viu, foi só o braço da tatuagem. E a camiseta que era aí dentro, a mesma camiseta, que eu caí com a cabeça virada, eu tentei anotar a placa da moto, mas eu não consegui anotar a placa, eu caí virado, eu vi a moto, a moto todinha eu vi. Eles fizeram o contorno lá na frente pra voltar. Eles estavam voltando, a minha esposa parou um carro na BR, um Astra Vermelho, eu lembro até hoje esse Astra Vermelho, parou na BR, perguntou o que tinha acontecido, a minha esposa falou, foi um tiro. O cara pegou, entrou no carro e foi embora. Eles não fizeram a volta pra voltar, eles estavam voltando. Defesa: O que eu tô querendo dizer pra você é que a fotografia que foi mostrada pra você foi do rosto do Raimundo, não foi da tatuagem. Essa questão da tatuagem, você não fez referência no seu depoimento. É isso que eu quero entender.
Vítima
: Tatuagem sim.
Defesa
: Lá na polícia você fez menção a que reconheceu pela tatuagem?
Vítima
: Tatuagem também.
Defesa
: Aqui diz assim o seu depoimento, que tá na folha 26. Se aproximou da motocicleta que o declarante, uma Honda Fan, se aproximou da motocicleta que o declarante pilotava e Raimundo, o qual estava na garupa, efetuou um disparo contra o declarante, que não sabe dizer que arma de fogo era, mas o médico disse que a marca deixada pelo projétil parecia ser do Revolver 22. (...) Mas em nenhum momento diz como que foi o reconhecimento. Hoje você tá esclarecendo pra gente. Então, o motorista você não viu quem era e a pessoa que estava no garupa, que deu o disparo, você teria reconhecido uma tatuagem. Como que era essa tatuagem, Edmilson?
Vítima
: Porque assim, eu reconheci o braço. O Igor não tem só uma tatuagem. O Igor é fechado o braço do Igor de tatuagem. Não é só uma tatuagem.
MP
: Você reconheceu que era um braço tatuado?
Vítima
: Sim. A minha esposa reconheceu ele pelo braço. A minha esposa viu tudo, que ela tava na garupa da minha moto.
Defesa
: Que hora que era, mais ou menos?
Vítima
: Mais ou menos acho que eram as 10 horas. Pra mim, eu não... Eu não sei nem a hora que eu tinha entrado no hospital. Eu só lembro que eu apaguei. Só lembro do bombeiro chegando, me levando pro hospital, só vendo a primeira luz do hospital e apaguei. Só fui acordar, acho que era as duas.
Defesa
: Eu não entendi, Edmilson. Essa confusão que teve lá, ela foi com o Júnior? Foi com o Raimundo?
Vítima
: Não, o que eu esbarrei, que o promotor de cima falou, foi no Júnior. Mas não foi por querer. Ele entendeu também. Eu pedi desculpa pra ele, senão ele tinha arrumado uma confusão lá mesmo, naquele momento que eu esbarrei.
Defesa
: É isso que eu quero compreender. Não foi uma confusão que gerou uma raiva muito grande? Por que você aceitou a ideia de que foram eles que foram atrás de você, já que não tinha acontecido nada?
Vítima
: Porque, olha, tem muitas controvérsias. O Igor me mandou mensagem, no outro dia. (...) O Raimundo. Eu conheço ele como Igor. (...) O Raimundo me mandou várias mensagens, falando que não era ele que tinha família. Eu falei, eu também tenho família. Ele falou, porque ele chegou na minha esposa, bateu no ombro da minha esposa e falou pra minha esposa tirar eu de lá que iam me matar. Você entendeu? Ele me mandou mensagem no celular, ele não tinha nem meu número, no Facebook tinha meu número. Ele mandou minha solicitação de mensagem, eu tenho até hoje no Facebook, falando que não era ele, que não sei o quê. Ele conseguiu o meu número, me ligou, falou, Edmilson, não mexe com isso, que eu sei quem são os caras, os caras são fortes, não sei o quê. Eu falei, Igor. Ele falou assim, não, tira meu nome da delegacia. Eu falei, Igor, eu não posso tirar seu nome da delegacia. Se você for lá na delegacia e dizer quem são essas pessoas, pode ter certeza que o delegado vai tirar seu nome de lá. E ele nunca foi. Ele nunca foi. Por quê? Porque se ele falou que ia acontecer isso aí, ele sabia quem estava fazendo.
Defesa
: Tá. Ele avisou a sua esposa sua namorada, sua companheira?
Vítima
: Minha esposa. Ele bateu no ombro dela e mandou tirar eu de lá, porque iam me matar. Sabendo que, se minha esposa me falasse que lá na hora que ele tinha falado isso, eu ia perguntar para ele. (...) Desde o momento que minha esposa chamou eu para ir para casa, ela falou assim, vamos embora. Eu falei, vamos. Eu montei na minha moto e fomos embora. Quando ela começou a me contar que o Igor tinha falado isso para ela, eu já tomei o tiro no pescoço. Porque quando eu estava lá, nós estava eu, Fernando Goiaba, o Alemão e o Ariel. Nós estávamos em quatro. Nós fomos em quatro. Se nós tivéssemos saído os quatro, não tinha acontecido isso comigo.
Defesa
: Edmilson, você tinha bronca com alguém? Eu preciso ter que questionar isso. (...) Porque assim, por exemplo, com o Raimundo, pelo que você estava nos passando, você não tinha bronca nenhuma também?
Vítima
: Não, com o Raimundo nunca tive. Com o Júnior? O Raimundo foi o primeiro a me cumprimentar na mesa. Aí depois com o Júnior, também não tinha confusão com ele? Não tinha confusão com ninguém?
Vítima
: Não.
Defesa
: Não tinha confusão com ninguém no bar? Por que o Raimundo ia chegar na sua esposa e ia dizer para você ir embora?
Vítima
: Não, não teve. Eu falei para vocês. A confusão que teve do meu amigo com um cara lá. Nós dois estávamos com a mesma camiseta naquele dia.
Defesa
: Quem que é esse cara?
Vítima
: É o Alemão.
Defesa
: Não, não o seu amigo. A pessoa com quem ele teve confusão.
Vítima
: Eu não conheço. Eu nunca vi na minha vida aquele cara.
Defesa
: O seu amigo é conhecido como Alemão?
Vítima
: É Alemão.
Defesa
: Como é que é o nome dele?
Vítima
: Anderson. Que até a testemunha, a testemunha que morreu era o que estava na confusão também (...). Anderson Coomer.
Defesa
: A outra pessoa que estava na confusão é quem?
Vítima
: Marcos. (...) Eu conheço ele como Goiaba. (...) Ele que viu o Raimundo batendo nas costas da minha esposa.
Defesa
: Um amigo seu teve confusão com uma outra pessoa lá. O seu amigo Anderson Coomer teve confusão com uma outra pessoa, que você não conhece. Você disse que ele estava com uma camiseta igual a sua. Era idêntica ou era parecida? Era a mesma cor?
Vítima
: Parecida. Eu tinha uma camiseta verde e o alemão, o Anderson Coomer estava com uma camiseta verde também.
Defesa
: Ele é parecido com você? De estatura? De fisionomia?
Vítima
: Não. O alemão é polaco. Branco.
Defesa
: Então a ideia de que poderiam ter confundido você com ele não existe?
Vítima
: Sim, cara. Eu vou falar a verdade. O Raimundo estava muito no telefone. Eu ia mijar. Quem pode dizer isso aí é igual o Raimundo falou. Ligou e falou. Só ele sabia que fez isso aí. Então ele vai saber quem que fez.
Defesa
: O seu amigo, o alemão, ele chegou a falar alguma coisa pra você? De ir embora porque a temperatura estava aumentando ali ou não? Nada a ver?
Vítima
: Não. Ele não foi embora. Ele ficou na festa. Ele sabe que horas que ele foi sair de lá? Quando o filho do finado Goiaba estava indo embora. Que ele passou lá e viu eu no chão. Reconheceu. Foi lá e falou pro Goiaba e pro alemão que foram lá onde eu tinha tomado o tiro. Foi eles que tampou o sangue ainda que a polícia pediu.
Defesa
: E esse seu amigo, que confusão foi essa que ele aprontou lá? O que aconteceu com ele?
Vítima
: Ele estava discutindo com um cara lá por causa de mulher. (...)
Defesa
: Você entrou no meio da briga? Chegou a apartar? Chegou a encrencar com alguém?
Vítima
: Tacou a cadeira em mim, o finado Goiaba e o alemão bateu nele. Só.
Defesa
: Ah não. Espera aí. Foi maior então. Tinha um amigo seu. Entrou numa discussão com outro rapaz por mulher. Por que deram uma cadeirada em você?
Vítima
: Eu entrei na frente do alemão. Pra separar a confusão. Pra não ter uma confusão. Entendeu?
Defesa
: Você entrou pra separar? Vítima: Sim. Ele tacou a cadeira. O finado Goiaba e o alemão saíram com ele. Brigando.
Defesa
: Você não bateu ninguém?
Vítima
: Minha esposa puxou eu e aí o Igor já tinha falado pra minha esposa tirar eu dali. Não é uma confusão que, como é que eu vou dizer pra você? Não sei se foi armado. Não sei. Só quem pode dizer. Eu também queria tirar essa curiosidade. Se desse hoje também. Saber por que eu tomei esse tiro.
Defesa
: Você chegou a falar alguma coisa. Eu tô pensando na primeira confusão. A única confusão que você teve lá, pelo que eu tô vendo, foi essa. (...)
Vítima
: Eu cheguei. Eu cumprimentei ele. Ele pediu desculpa tudinho. Só que o Igor tava muito andando atrás de mim. Isso aí não tem como eu (...) Entendeu?
Defesa
: Essa primeira confusão. Eles falaram alguma coisa pra você? Vítima: Não. Não.
Defesa
: Você chegou a falar alguma coisa pra eles? Xingar? Falar alguma coisa? Você recorda?
Vítima
: Não. Não xinguei, não falei nada.
Defesa
: Você só entrou pra apartar mesmo?
Vítima
: Só. (...) O guri trabalhava comigo, né? O alemão trabalhava comigo na época (...)” (Id. 216973269).

Ao serem ouvidos, os Investigadores de Polícia
Eugênio Rudy Junior
e
Rafael Galbiatti Costa
, afirmaram que:

“(...) Então, na época, eu era investigador de polícia, atuava no núcleo de crime doloso contra a vida e trabalhava no expediente da delegacia. Ao chegar no expediente, recebi a informação de que no dia anterior, na noite anterior, havia ocorrido uma tentativa de homicídio na qual duas pessoas estavam em uma motocicleta, um casal, e outra motocicleta com dois ocupantes se aproximou das vítimas e efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o pescoço do condutor da moto da vítima. E, sabendo disso, fomos atrás das vítimas, fomos ao hospital, a vítima tinha recém recebido alta, fomos até a delegacia, entrevistamos a vítima, as vítimas, conversamos com ela, perguntamos se ela conhecia o autor do fato, se ela sabia a razão, a circunstância pela qual ela sofreu esse atentado, e a vítima foi categórica em dizer o motivo, o motivo seria que ela estava em um bar, jogando sinuca, e esbarrou no Júnior, e o Raimundo, aí ele se desculpou com o Júnior, pediu desculpa e ficou tudo certo, mas o Raimundo não gostou do acontecido, e então o Raimundo chegou na esposa da vítima e falou para a esposa da vítima que era para ela levar o esposo dela embora, o marido dela embora, senão ele ia matar o esposo. A esposa ficou muito assustada, em razão da ameaça, e chamou o marido para ir embora. E nesse momento eles foram embora, e quando eles se dirigiam para a residência dele, na proximidade da BUNGUE e da CARGIL eles foram interceptados pelo motoqueiro, que se aproximou, e o garupa efetuou o disparo. Como ele conhecia as pessoas, um deles era, inclusive, amigo de infância dele, ele já tinha um contato anterior, ele reconheceu, de forma induvidosa, que quem efetuou o disparo foi a pessoa de Raimundo, que efetuou o disparo contra ele. Então a gente apresentou para ele a foto das pessoas, e ele reconheceu aquela fotografia, a razão pela qual a gente saiu de inteligência visando efetuar a prisão dessas duas pessoas, desses dois envolvidos. Não conseguimos localizar o Raimundo, mas informamos até a residência do Júnior. Na residência do Júnior, a genitora dele informou que ele estava em uma escola. Daí a gente foi até a escola, e fizemos a prisão dele, conduzimos para a delegacia, e apresentamos para o delegado de polícia.
MP
: O senhor se recorda se na ocasião da abordagem do Júnior, ele chegou a falar algo sobre os fatos?
Testemunha
: Não tenho lembrança, doutor, não tenho lembrança se ele se assumiu a autoria, não me recordo. Até que acho que não.
MP
: Essa motocicleta que foi utilizada, essa tentativa de homicídio, o senhor se recorda de quem era essa motocicleta?
Testemunha
: Não me recordo. A propriedade dela eu não me recordo.
MP
: O senhor chegou a conversar com alguma outra testemunha que estava presente lá no Bar Sinucão? Chegou a falar algo sobre os fatos?
Testemunha
: Sim, a esposa, a esposa da vítima, se não estiver enganado, é Nayeli, o nome dela, ela estava no local, ela também fez o reconhecimento dos dois envolvidos, é... também, ela não teve dúvida, embora ela não conhecesse eles anteriormente, mas ela não teve dúvida que eram eles os envolvidos. É, eu acho que testemunha, tinha mais uma, mas não recordo o nome agora da pessoa que também estava no local, mas tinha mais uma pessoa.
MP
: Essa outra testemunha chegou a mencionar algo sobre o ocorrido?
Testemunha
: Doutor, está me fugindo da lembrança, viu, mas eu lembro que é, na época, até fui eu quem fiz o relatório, ficou bem demonstrado, assim, sem dúvida, né, fugiu só da vítima e da esposa a autoria, né, então eu creio que essas testemunhas também foram bem, é, bem tranquilas em reconhecer os dois como autores.
MP
: Essa é a minha dúvida, as vítimas, no caso Edmilson, né, a esposa dele, eles reconheceram seguramente o Júnior e o Raimundo? O senhor se recorda desse reconhecimento?
Testemunha
: Me recordo, seguramente, sem nenhuma dúvida.
MP
: E aqui na audiência eles mudaram um pouco a versão, né, falando que não tinha visto direito o rosto, que não tinha certeza se era um ou se era outro, o senhor se recorda desse reconhecimento na delegacia que foi feito seguramente, que eles reconheceram sem sombra de dúvidas?
Testemunha
: Sim, senhor, eles não tiveram dúvidas, em momento algum tiveram dúvidas, ao contrário, mostrou bastante firmeza e até pelo fato de eles já conhecer anteriormente os autores.
MP
: O senhor tem conhecimento se eles tinham algum temor em relação ao Raimundo ou ao Júnior?
Testemunha
: Não me recordo se eles tinham, não lembro. (...)
Defesa
: Doutor, o senhor disse que recebeu esse material já encaminhado no momento em que iniciou o expediente. O senhor chegou aí ao local dos fatos ou ao bar em que teria acontecido uma primeira discussão?
Testemunha
: Sim, senhor, fui ao local onde o disparo aconteceu, se eu não tiver, se não me falhar a memória, a vítima nos levou até o local e mostrou aproximadamente o local onde ela recebeu o disparo de arma de fogo e onde ela caiu com a motocicleta.
Defesa
: Doutor, ela chegou, a vítima, ou a companheira dele, a mencionar que teria se envolvido em uma briga anterior no mesmo local, no mesmo bar?
Testemunha
: Não, senhor, não tenho lembrança disso, não.
Defesa
: O proprietário do bar, ele foi ouvido, o senhor recorda?
Testemunha
: Não me recordo, não me recordo, mas eu creio que sim.
Defesa
: Porque a gente teve hoje informação que não estava no procedimento, de que antes desse episódio em que um esbarrou no outro, que a própria vítima de Wilson disse que teria sido de menor importância, ele teria se envolvido aí sim numa briga maior, em que um amigo dele estaria batendo numa mulher e outras pessoas intervieram, inclusive ele. O senhor ficou sabendo em algum momento sobre essa briga anterior?
Testemunha
: Não, senhor. Naquele dia em que ele foi ouvido ele não mencionou intervir o pretérito ao ocorrido com os dois, Júnior e Raimundo.
Defesa
: Eles chegaram, às vítimas, o Edmilson e a companheira dele, hoje o Edmilson disse pra gente que não viu a pessoa que disparou e que não viu a pessoa que dirigia a motocicleta, que conhecia o Júnior, que reconhece o Júnior, e que conhecia o Raimundo e que reconhece o Raimundo, até porque era amigo de infância dele. E disse que quem teria visto teria sido a esposa no momento do disparo. A esposa veio depois e nos disse olha, eu consegui ver apenas que quem disparou tinha o braço tatuado, mas não viu o rosto. Quando eles foram ouvidos na delegacia eles reconheceram lá Raimundo e Júnior, a gente trouxe esses elementos pra eles, mas em algum momento o senhor, ou pelo menos para o senhor, eles disseram que o reconhecimento no momento teria sido menor, que não teria sido com características claras do rosto, mas apenas pela tatuagem do braço?
Testemunha
: Não, senhor. Especialmente eu me lembro bem do reconhecimento feito pela vítima, né, pelo, fugiu o nome agora, pelo Edmilson, ele não teve nenhuma sombra de dúvida de que se tratava do Júnior e do Raimundo. Não demonstrou dúvida quanto a isso (...)” (Testemunha
Eugênio Rudy Júnior
– Id. 216973269).

“(...) A gente recebeu a informação, primeiramente, de que teria essa vítima de disparo de arma de fogo, juntamente com sua esposa, creio eu, acho que era namorada, mas é esposa. Enfim, aí quando tivemos, primeiramente, um contato com a vítima, a qual passou nos relatar que estaria em um bar, ali no bairro Luiz Carlos Téssele Junior e, segundo ele, teria resbalado no Júnior, Júnior de Araújo, e acho que ele não gostou muito da situação, porém ficou na dele, porém o Raimundo, que estava junto com o Júnior no bar, tomou as dores do Júnior e veio conversar com a esposa dele ali, falando que era melhor eles se retirarem do bar ali, antes que eles matassem a vítima Edmilson ali no próprio local. Esse fato a gente comprovou que não só a vítima teve essa, comprovou que ela realmente resbalou no Júnior, como a esposa da vítima confirmou também que teve esse resbalou, e uma testemunha que a gente conseguiu localizar posteriormente. E aí, diante dessa ameaça aí sofrida pelo Raimundo, o casal, então, decidiu sair do estabelecimento ali, pouco tempo depois, e na hora que se deslocava do bairro até essa região de sentido ao centro ali, eles foram abordados pelos dois na motocicleta aí, onde o Raimundo estava na garupa do Júnior, na motocicleta, e o Raimundo efetuou esse disparo contra Edmilson, onde vindo a acertar na região do pescoço, aí posteriormente eles acabaram caindo da motocicleta e foram socorridos depois para o hospital. Aí, diante dessas informações da vítima aí, a qual ela falou que conhecia o Raimundo já do tempo de escola, já conhecia há um bom tempo já, e a pessoa do Júnior ele conhecia de vista, segundo o relato. Então, e a testemunha que a gente conseguiu captar que estava no local lá, ela nos informou onde seria a residência fixa do Júnior. A gente diligenciou até essa residência, onde a gente foi recebido pela mãe do Júnior, a qual nos falou que o Júnior estaria na escola Seja naquele momento que a gente já estava no encalço deles. De imediato a gente foi até essa escola, conseguimos localizar ele dentro da escola lá e trouxemos para a delegacia. Em continuidade, a gente foi até a residência do Raimundo no intuito de localizar, porém, até o momento, não havíamos localizado ele. E aí, conduzimos todo o Júnior para a delegacia e os demais, no momento oportuno, eles vieram, deram depoimento e formularam o reconhecimento pessoal dele, que primeiramente a gente teve só o fotográfico e posteriormente o presencial. Seria isso.
MP
: Quando vocês abordaram o Júnior, ele chegou a mencionar algo sobre os fatos?
Testemunha
: Foi dentro da escola, doutor. Não me recordo certo o que foi abordado com ele lá. Eu lembro que a gente questionou ele a respeito desses fatos, mas eu, particularmente, informalmente, eu não lembro o que ele falou para a gente, doutor.
MP
: Essa testemunha que vocês conversaram com ela, ela estava presencial nesse Sinucão? Quando aconteceu a confusão?
Testemunha
: Justamente. Justamente. Ela presenciou todo o fato ocorrido ali, onde a vítima teria resbalado no Júnior. E quem acabou tomando as dores foi o Raimundo.
MP
: Ela chegou a mencionar se teve alguma outra briga, alguma outra discussão lá nesse Sinucão ou na frente do estabelecimento?
Testemunha
: Não. Informalmente, para mim e para a gente, não. Acho que até em depoimento, depois, ela não soube nos relatar se realmente teve um outro entendimento, se tinha tido um outro fato que poderia ter causado esse tipo de gravidade.
MP
: E ela chegou a mencionar de que quando o Edmilson e a esposa dele saíram do local, se ela visualizou quem estava atrás deles, quem saiu logo em seguida?
Testemunha
: Ele falou que o Raimundo teria saído de carona com o Júnior na motocicleta.
MP
: Essa testemunha viu os dois saindo na motocicleta, logo em seguida a vítima.
Testemunha
: Isso, logo que as vítimas saíram do local. Acho que é o Marco, se não me enganado, o nome dessa testemunha. Marcos Bastos (...)” (Testemunha
Rafael Galbiatti
- Id. 216973269).

A informante
Naieli Ramos de Oliveira
, esposa da vítima, sob o crivo do contraditório narrou os seguintes fatos:

“(...) Na época, a gente tinha uma Biz preta. Eu estava sentada na moto, e o meu esposo foi no banheiro. E aí eu estava de costas, e ele pegou e bateu nas minhas costas, e falou que era para eu tirar meu marido dali, senão ele ia matar ele ali mesmo.
MP
: E por que que ele chegou a falar isso para a senhora?
Informante
: Não sei. Tipo assim, ele era amigo, porque bem quando eu conheci meu marido, ele falou assim.. A gente chegou, ele cumprimentou tudo ele. E depois ele veio de lá para cá e bateu no meu ombro e falou que era para eu tirar ele dali, senão ele ia matar ele ali mesmo.
MP
: A senhora chegou a ver se teve alguma confusão anterior, alguma briga, discussão?
Informante
: Não, eles não discutiram, não tinha briga, nada, porque portanto a gente chegou no local, o Raimundo cumprimentou o Edmilson, aí eu nem entendi.
MP
: A senhora se lembra de ter visto se o Edmilson teria esbarrado em algum deles? Não estava jogando sinuca?
Informante
: É, a gente estava jogando sinuca. E aí ele pediu para dar licença na hora que eu fui jogar, né? E eu acho que foi aí que eles não gostaram.
MP
: E ele pediu para isso daí para o Raimundo ou para o Júnior?
Informante
: O Júnior.
MP
: E o Raimundo estava junto com o Júnior nesse dia?
Informante
: Sim.
MP
: E depois que o Raimundo avisou isso para a senhora, o que a senhora fez?
Informante
: Eu peguei e fui tentar falar para ele, aí a hora que a gente estava saindo de moto, a gente viu que estava vindo uma moto atrás da gente, mas a gente achou que não ia acontecer o que ele tinha falado, né? Aí a gente virou ali a galinha, não deu muito metro ali não, a moto encostou do lado da nossa e acertou no pescoço do Edmilson.
MP
: E a senhora viu quem estava nessa motocicleta?
Informante
: Eu reconheci só o Raimundo por causa da camiseta que ele estava e as tatuagens dele.
MP
: E quem que estava conduzindo essa motocicleta? E quem que estava conduzindo?
Informante
: Quem que estava conduzindo a moto estava de blusa de frio, uma blusa de frio preta.
MP
: E como que o Júnior estava vestido lá no Sinucão?
Informante
: Ele estava de uniforme e uma calça jeans.
MP
: É que a senhora chegou a passar decorações aqui na Folha 17 e 18 no dia 11 de junho de 2018, né? E lá a senhora teria dito que reconhece seguramente o Júnior de Araújo Oliveira como sendo o rapaz que esbarrou Edmilson no bar e que estava pilotando a motocicleta no momento que tentaram matar Edmilson.
Informante
: No dia do tiro, né? (...) Porque assim que o Raimundo bateu nas minhas costas, ele saiu falando no celular e depois veio o Raimundo para o mesmo lado e ficaram os dois na porta. (...) E essa motocicleta que veio atrás da gente estava bem encostada do lado do Edmilson. E ele que estava pilotando, ele estava sentado do meu lado.
MP
: Quem que estava pilotando? O Júnior?
Informante
: O Júnior. Só se ele pegou uma blusa de frio, porque na hora que a gente estava jogando sinuca ele não estava de blusa de frio.
MP
: Mas essa moto que estava do lado foi a mesma que foi atrás de vocês?
Informante
: Sim. Porque a hora que o Edmilson chegou de cair, eu caí junto com ele e depois eu já levantei. E aí a moto veio na direção nossa de novo. Aí eu comecei a gritar no meio da rua que eu parei um carro e aí o homem desceu, perguntou o que era e eles continuaram para frente. Fizeram a meia volta e foram para frente de novo.
MP
: E essa parte da declaração da senhora lá na delegacia, que a senhora disse que reconheceu o Júnior como sendo quem estava pilotando a motocicleta no momento que tentaram matar o Edmilson?
Informante
: Que ele estava junto?
MP
: Isso, a senhora lá no seu termo de declarações na delegacia, a senhora disse que reconheceu o Júnior como sendo quem estava pilotando a motocicleta. Que o Raimundo estaria na garupa, que deu o tiro.
Informante
: Porque estavam os dois na hora que ele falou e falou que ia matar o Edmilson, né? Estavam os dois. E, portanto, o Edmilson falou que o Raimundo não tinha moto naquela época. Que a moto seria do Júnior.
MP
: E a senhora sabe por que o Raimundo fez isso? Raimundo e o Júnior?
Informante
: Não sei. Por causa que a hora que a gente chegou nesse local, igual eu acabei de falar, eles cumprimentaram e depois a gente foi jogar sinuca. Eu não sei se o Júnior não gostou do jeito que o Edmilson falou para ele na mesa, né? Depois disso aí já começou. Na hora que eu ia, eu falei para ele, vamos embora. Eu chamei ele para ir embora. Aí ele falou assim, vai saindo que eu vou lá fora mijar. E fiquei sentado na garupa da moto. Não sei se foi o tom do jeito que ele falou, se ele já tinha alguma briga atrás deles. Portanto, o Edmilson falou que nunca teve briga com eles, né?
MP
: E teve como o Edmilson se defender desse disparo? Ele chegou a ver que eles estavam se aproximando? Ou ele foi meio que pego de surpresa?
Informante
: Foi pego de surpresa, porque a gente achou que a moto ia ultrapassar, porque ele sempre anda devagar, né? A gente achou que a moto ia ultrapassar. E portanto, na hora que ele levou o tiro, eu falei para ele, ele disse Nayeli eu levei uma capacetada. Falei, não foi, foi um tiro mesmo. Eu fui tirar o capacete dele. E foi bem certo no buraco que entrou o tiro (...).
Defesa
: Basicamente, comparando elementos do que foi dito na polícia e das informações que vocês estamos trazendo hoje. Lá, quando a senhora foi ouvida na delegacia, como o doutor Oswaldo já adiantou, a senhora reconheceu o Júnior como sendo a pessoa que dirigia a motocicleta. Hoje, aqui, a senhora nos deu uma informação, que a senhora viu que o motorista da motocicleta, o piloto, ele vinha com uma blusa de frio. E que a senhora recorda que o Júnior, no momento em que conversou com a senhora, não estava com blusa de frio. A senhora viu o rosto (...).
Informante
: Quem falou comigo foi o Raimundo. Não foi o Júnior. Ele que bateu no meu ombro e falou. O Júnior não falou nada.
Defesa
: Mas pelo que a senhora disse, o Júnior estava junto.
Informante
: Sim.
Defesa
: A senhora está nos dizendo, eu quero ver se é isso, que a senhora presume que fosse o Júnior porque ele estava, no momento anterior, junto com o Raimundo, quando conversou com a senhora. É isso? Ou a senhora viu o rosto da pessoa que estava pilotando a motocicleta?
Informante
: Não vi o rosto.
Defesa
: A senhora sabe se o Edmilson se envolveu, envolveu de qualquer forma, tá, Dona Nayeli, participando, seja agredindo, sendo agredido ou entrando apenas para apartar, se ele se envolveu, de alguma forma, numa briga antes?
Informante
: No dia? Defesa: É.
Informante
: No dia, sim.
Defesa
: Como é que foi essa briga, Nayeli? Você estava lá presente. O que aconteceu?
Informante
: Ele foi no banheiro, aí ele estava voltando e a gente estava com umas 11 pessoas nesse local. E o amigo dele começou a bater em uma mulher. Aí, na hora em que ele saiu do banheiro, já entrou os outros amigos dele para tentar apartar e já entrou outro menino lá do Tessele que mora lá e já começou aquela briga todinha. Entendeu?
Defesa
: Um amigo do Edmilson? (...)
Informante
: Sim, ele é amigo do serviço do Edmilson.
Defesa
: É o conhecido como Alemão?
Informante
: Isso, ele mesmo.
Defesa
: O Anderson Coomer?
Informante
: Ele já morreu, o Anderson. (...)
Defesa
: Qual é a participação do Edmilson nessa briga?
Informante
: Ele foi tentar separar. Na hora que ele foi tentar separar, veio um homem de lá para cá com a cadeira e tacou no braço dele. Aí já começou toda a briga ali. Aí já não consegui tirar ele.
Defesa
: Aí ele continuou na briga? Ou não?
Informante
: Continuou na briga. Aí que eu fui lá, rasguei toda a camiseta dele e fui tentar explicar para ele, aí ele não quis ouvir. Eu falei, vamos embora. Só falava para ele, vamos embora. Que era para eu contar o que o Raimundo tinha me falado. Era para eu tirar ele dali, né? (...)
Defesa:
Por que o Raimundo foi avisar você? Por que ele foi avisar para vocês irem embora? Será que é porque ia dar confusão com esse amigo de vocês, o Anderson Coomer? E ele disse, olha, tira o Edmilson daqui, porque eles eram amigos de infância. Vocês sabem me dizer? Teve mais alguma explicação?
Informante
: Eu acho que é porque ele já sabia que ia ter briga ali, né? Aí ele já quis tirar o Edmilson dali para não envolver o Edmilson junto. Eu acho que ia ser isso. Não sei também. (...) Todo dia o Júnior e o Edmilson e o Raimundo conversaram. A hora que a gente chegou, eles se cumprimentaram. E aí eu acho que a gente ficou 30 minutos ali. Foi muito aí.
Defesa
: É isso que eu quero compreender. O que levaria o Raimundo e o Júnior, que estavam numa boa com o Edmilson, o Raimundo até foi avisar você para tirar ele dali, porque podia dar uma briga, sair dali e tentar matar o Edmilson. Tinha alguém parecido com eles ali no bar, por exemplo? Com alguma característica semelhante à do Raimundo? Esse braço tatuado que a senhora reconheceu, tinha mais alguém lá com essa característica? (...)
Informante
: Não.
Defesa
: Alguém que poderia ter pegado uma motocicleta e saído atrás do Edmilson por conta dessa briga que ele se meteu antes? Teve alguma coisa assim, alguma ameaça que a senhora chegou a ouvir ou não?
Informante
: O Alemão pegava a motocicleta do Edmilson direto e ia lá para o Téssere. Nesse dia que o Edmilson levou o tiro, o Alemão estava de blusa meio verde, o Edmilson também, e de short jeans. A gente acha que esse tiro não era para o Edmilson, por causa que o Edmilson não tinha batido nessa mulher, que era o Alemão. Eu acho que foi. Não sei, eles confundiram.
Defesa
: Entendi. Nayeli, onde vocês vinham ali, é aquela avenida principal do Téssere, era bem iluminado, era escuro? Como é que era aquilo ali? O ambiente?
Informante
: Era escuro.
Defesa
: Você reconheceu, além do que você imagina que era um braço tatuado, tinha mais alguma característica que pudesse se identificar como sendo um desses rapazes aqui?
Informante
: Só a blusa.
Defesa
: A blusa de quem atirou, do quem atirou?
Informante
: Não, de quem estava atrás.
Defesa
: (...) Quem estava atrás foi quem atirou, não é?
Informante
: Isso.
Defesa
: Você lembra com que mão a pessoa portava a arma quando atirou? Que lado que estava?
Informante
: Não lembro.
Defesa
: Não lembra? Era a mão tatuada? Era o braço tatuado ou não?
Informante
: Olha, foi muito rápido. Eu só virei porque saiu aquele tipo de fogo que aí eu virei rapidão para me ver o que era. Portanto, eu achei que a moto só ia ultrapassar nós.
Defesa
: Vocês se atiraram no chão ou vocês caíram? O Edmilson caiu porque não conseguiu mais controlar. O Edmilson caiu porque não conseguiu controlar a moto.
Defesa
: Por acaso eles voltaram, tentaram praticar mais algum disparo ou seguiram fugindo? Informante: Não, eles pararam, aí eu comecei a gritar para parar o carro e a hora que eu parei o carro eles seguiram para frente e de volta. (...) Eu parei um carro no meio da rua, na BR ali. Chegou um carro.
Defesa
: Então, aí eles não se aproximaram mais?
Informante
: Não.
Defesa
: (...) O Raimundo disse para a senhora ‘Nayeli, tira o Edmilson daqui, senão vão matar ele’, ou disse, ‘Tira o Edmilson daqui, senão eu vou matar ele’?
Informante
: Não, ele falou, tira o Edmilson daqui, senão vão matar ele.
Defesa
: Vão matar ele?
Informante
: Isso, ele não falou que era ele. (...) Eu acho que ele escutou alguma coisa de alguém. (...) Eu acho que ele escutou alguma coisa de alguém falando para tirar o Edmilson dali. Ele quis alertar nós, para tirar o Edmilson dali.
Defesa
: É que no seu depoimento (...) lá no depoimento da polícia, diz assim ‘Que no momento em que montaram na motocicleta de Edmilson, que estava na frente do bar para irem embora por volta das 10, o rapaz que atirou em Edmilson mandou a depoente levá-lo embora porque senão iria matá-lo ali mesmo’. O que ficou escrito na polícia é que esse rapaz disse que se vocês não fossem embora ele iria matar ali mesmo.
Informante
: Não, então escreveu errado. Porque do tempo que eu dou o depoimento na polícia eu falei que ele avisou para a gente tirar o Edmilson dali (...)” (Id. 216973269).

Os recorrentes
JÚNIOR DE ARAUJO OLIVEIRA
e
RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO
, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório negaram a autoria dos fatos narrados na inicial, tendo afirmado:

“(...)
Juiz
: O senhor sabe que está sendo acusado nesse processo?
Recorrente
: Sim, eu fui detido por causa desse processo.
Juiz
: É verdadeira essa acusação?
Recorrente
: Totalmente falsa, porque eu não conheço o rapaz e não conheço a pessoa e nunca fui desse tipo de brigar, entendeu?
Juiz
: O senhor estava lá no Sinucão naquele dia?
Recorrente
: Sim, naquele dia eu estava.
Juiz
: Aconteceu alguma coisa lá com a vítima, o senhor com a vítima?
Recorrente
: Eu não me recordo. Eu lembro que eu estava no dia, mas eu não me recordo do que aconteceu. Não me recordo nem de ter esbarrado nele, entendeu? Caso acontecesse esse esbarrão, eu acho que eu mesmo devo ter pedido desculpa para ele, porque a gente só estava tirando um lazer, tomando uma cerveja, estava jogando uma sinuca e depois disso a gente foi embora, a pé. A gente não estava de moto, a gente não estava de carro, a gente estava a pé.
Juiz
: O senhor atirou na vítima? (...)
Recorrente
: Não, senhor. Não porto arma de fogo.
Juiz
: O senhor levou o Raimundo até o hotel para atirar na vítima?
Recorrente
: Também não.
Juiz
: O senhor tem moto?
Recorrente
: Não tenho. Tive moto com 16 anos.
Juiz
: Naquela época o senhor tinha moto ou não?
Recorrente
: Não, não tinha moto.
Juiz
: O senhor tinha arma de fogo?
Recorrente
: Também não. Nunca tive arma de fogo.
Juiz
: Sabe dizer se o Raimundo teve alguma participação nesse homicídio?
Recorrente
: Também não, porque a gente não estava lá para caçar confusão. Em nenhum momento a gente se comunicou com alguém, que eu me recordo, a gente não se comunicou com alguém. A gente foi embora, porque a gente saiu lá para frente. Eu recordo isso. Eu acho que não sei se ele deve ter falado, mas eu me recordo disso. A gente saiu lá para frente, porque lá dentro do estabelecimento onde nós estávamos não podia fumar cigarro, né? Tinha que sair lá para fora. A gente saiu lá para fora para fumar. A guarda de motocicleta da polícia militar parou, parou todo mundo lá na frente e mandou todo mundo embora. Nessa hora a gente pegou e foi embora. Chegamos lá, no outro dia eu vim para casa, vim embora para casa. No outro dia eu fui para a escola. Aí estou lá na escola, entra esse rapaz que apareceu delegado, acho que agora, e o outro investigador. Perguntou quem que era eu, falei que era o Júnior. Ele falou, ó, você precisa acompanhar a gente até a delegacia. Aí eu perguntei por quê. Aí ele falou, não, tem que acompanhar a nós. Eu falei, não, beleza. Falei, precisa levar o material? Ele, não, não precisa. Pode deixar aí, você vai voltar. Eu falei, beleza então. Aí de lá eu já saí detido. Aí fomos até a frente da casa do Raimundo. Ele foi lá tentar achar ele, ele também não estava. Aí voltou. E só não estava no camburão, ele estava com um carro branco, estava sentado no banco de trás. Aí ele falou que eu estava sendo acusado de tentativa de homicídio e que eu ia ser detido. Ia passar pelo reconhecimento e ia ser detido. Aí eu falei, já me desesperei, porque é um crime meio grave. E ele pegou, levou eu até a delegacia, passei o resto da tarde na delegacia. E de noite foi feito o reconhecimento só comigo. Com mais ninguém. Colocou eu para fazer o reconhecimento, a vítima para fazer o reconhecimento, ou testemunha, não me recordo. Para fazer o meu reconhecimento. Nesse reconhecimento ele colocou só eu com o uniforme escolar, porque eu estava na escola. E falou que tinha sido eu e que eu ia ser preso no mesmo dia. E fui encaminhado já para o CDP.
Juiz
: O senhor sabe dizer onde o senhor se encontrava no dia e na hora do crime?
Recorrente
: Na hora que eu estava vindo embora. A gente estava vindo embora. Se não tivesse vindo embora eu acho que nós já estávamos em casa. Porque depois dessa confusão que deu lá na frente, com a guarda da polícia militar, a gente foi embora. A gente não ficou mais lá.
Juiz
: O Raimundo foi embora com o senhor?
Recorrente
: Todos nós. Foi eu, estava eu, o Raimundo, o irmão dele e mais um outro irmão dele. Estavam os dois irmãos dele, não me recordo muito bem. Porque a foto que eu tirei no dia estava só eu e o outro irmão dele, sem ser o Raimundo.
Juiz
: O senhor mora onde?
Recorrente
: Eu moro no bairro Rio Verde.
Juiz
: E o lugar que você estava, esse Sinucão, onde que é?
Recorrente
: É no Tessele Junior.
Juiz
: Vocês foram até lá do Tessele até o Rio Verde?
Recorrente
: Não, eu fui de bicicleta até na casa do Raimundo. Aí do Raimundo a gente foi, porque ele mora no Tessele, a gente foi para o bar. Aí do bar a gente voltou embora e de lá da casa do Raimundo eu vim embora.
Juiz
: De bicicleta? Recorrente: De bicicleta, tinha bicicleta.
Juiz
: Você já foi preso ou processado criminalmente alguma outra vez?
Recorrente
: Já, já fui, já tenho. Quando eu era um pouco mais jovem eu aprontava um pouquinho na rua. Já fui preso por essa tentativa de homicídio, já fui preso por tráfico, porque eu estava carregando um rapaz na minha garupa. Quando eu tinha moto, quando eu recente fiz 18 anos, a polícia civil parou eu e nós fomos presos, porque ele tinha droga na casa dele. Eu cheguei na casa dele e no caso prenderam nós juntos. E a outra foi uma suposta tentativa de suborno, quando eu trabalhei na televisão. Na TV, trabalhei, eu trabalhava, antes de mexer com construção eu trabalhava com televisão, eu era editor comercial. Na época da política lá do Binotti, do rapaz lá que faleceu, o vice-prefeito dele, eu fiz um trabalho para eles e acabou que, não acho que o trabalho não era legalizado ou algo do tipo, e eu acabei sendo detido também. Tem esses quatro processos no meu nome. (...)
Juiz
: Junior, por que motivo estão acusando o senhor de praticar esse crime de homicídio tentado contra a vítima Edmilson?
Recorrente
: Eu não faço nem ideia, acho que é por causa do nome, né? Do apelido, Juninho.
Juiz
: O que tem a ver esse apelido? Não entendi.
Recorrente
: Eu também não sei, porque meu nome é Júnior, mas muitas pessoas me chamam de Juninho. Quando eu trabalhava na televisão, todo mundo me conhecia como Juninho. Eu fui cinegrafista, eu fui editor, na parte que eu fui cinegrafista, eu andava em tudo quanto é lugar. Era fazendo matéria policial na Delegacia Civil, fazendo matéria policial na Polícia Militar, aí eu acho que ela deve ter falado de Juninho, alguma coisa assim, aí eles devem ter associado os caras na escola. Mas em nenhum momento, eu garanto para o senhor, que em nenhum momento a gente procurou fazer algo do tipo, como matar uma pessoa. Não tem lógica, para mim nunca teve lógica, porque eu fui preso com um tentativo de homicídio, passei, se eu não me engano, 30 dias detido, 30 ou 28 dias detido, e fui solto. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ele falou, olha, parece que a vítima não te reconheceu, falta prova, não sei o que, eu falei, beleza. Fiquei feliz, não, acabou, porque eu tinha certeza que não era eu.
Juiz
: Tem alguma coisa contra as testemunhas e a vítima?
Recorrente
: Não tem nada contra ninguém.
Juiz
: Antes desse fato, você tinha alguma coisa contra a vítima? Já teve algum problema com ela? Alguma rusga?
Recorrente
: Não, eu não conhecia o Edmilson até agora. Até o dia, né? Até o dia de hoje. Não conhecia, só por nome mesmo, nos processos (...)” (Interrogatório recorrente
Junior de Araújo Oliveira
- Id. 216973269).

“(...) Senhor, ser bem sincero, essa acusação aí não é verdadeira, eu queria uma audiência presencial pra nós se ver que isso aí não é verdadeiro, estão me acusando de um crime que eu nunca fiz isso na vida, não tem pra fazer isso com esse homem aí não, ele tem, mas eu não fiz isso. Isso aí, o meu intuito, você sabe qual foi meu intuito? Foi ajudar ele, porque eu vi que ele chegou lá no Sinucão, ele tava todo alterado, ele não falou, mas ele tava lá, ele tava bebendo, ele tava caçando intriga com todo mundo, eu vi que ele tava caçando intriga, eu conheço ele, eu não fui pra falar pra ele que eu ia fazer isso, eu fui pedir pra mulher dele tirar ele dali, porque eu tava vendo que ele tava caçando confusão com um e com o outro senhor. No final da briga lá, ele arrumou uma briga lá com o cara lá, a filha lá, quase mataram um cara lá de capacetada lá, e ele falou que sentou na frente da cadeira, e eu falei pro senhor, eu vou provar que não foi eu, e eu vou provar senhor, eu tô aqui pra provar que não foi eu. Eu não fiz isso aí, eu nunca matei ninguém senhor, eu vivo aqui já tem quantos anos, eu vivo aqui desde 2008, nunca matei ninguém, nunca tentei matar, nunca fiz nada de roubar essas coisas, eu já tive um passado errado, mas graças a Deus, é 5, 6 anos atrás, agora eu já vivo outra vida, eu sou renovado, eu falo isso que eu sou renovado, porque eu sou renovado.
Juiz
: O senhor sabe quem foi que tentou matar o Edmilson?
Recorrente
: Senhor, eu falar pra você, porque eu vi que ele tava com confusão lá com aquele finado Cadu, eu vi que ele tava se barrando com o finado Cadu, daí eu vi que o Cadu não era boa peça, mas eu vi, aí eu cheguei nele, porque eu vi que ele tava com confusão com o Cadu, mas né, que aí eu falei, vixe mano, mas aí eu fui e falei pra mulher dele, falei, moça, tira o Edmilson daqui, porque senão vão fazer um mal com ele, mas não que eu queira, eu ia ajudar ele, que ele é meu amigo, eu sou de infância, eu jamais vou fazer um mal com os outros, que eu sei que mais pra frente a gente paga, ninguém vai fazer um erro e vai ficar até doido, jamais que eu vou tentar tirar uma vida de um ser humano, que eu sei que uma vida é tão bela, uma vida é tão boa, eu vou tentar atirar nos outros? Jamais.
Juiz
: O senhor ameaçou o Edmilson?
Recorrente
: Em nenhum momento eu ameacei, em nenhum momento nós brigamos lá, nem se ameaçava, não, não.
Juiz
: Você falou pra ele, pra esposa dele, que ia matá-lo?
Recorrente
: Não, eu falei bem assim, eu falei pra esposa dele, que nem ela falou, eu cheguei nele, falei, moça, tira o Edmilson daqui, porque eu vi que a gente chegou lá no Sinucão, ele tava meio chapado, daí ele começou a se esbarrar com um e com o outro lá, não foi só com o Juninho, daí eu vi que ele se esbarrou com aquele cara perigoso, entende? Daí eu fui e vi que era perigo pra ele, daí eu fui e cheguei e falei pra mulher dele, e mesmo assim eles continuaram lá, eles não saíram, aí eu acho que ele ficou lá nas confusões dele lá, e eu acho que ele me conhecia, e falou o meu nome e o nome do Juninho, porque foram as únicas pessoas que ele conhecia de lá do Sinucão, daí eu acho que ele me acusou, tá me acusando de uma acusação errada, uma acusação falsa, ele só tá falando isso porque ele me conhecia, eu acho.
Juiz
: O Juninho teve alguma responsabilidade?
Recorrente
: Não, o Juninho não, o Juninho na época, esse Juninho tá meio ali da cabeça, o Juninho é outro cara que eu falar pro senhor, se eu falar pro senhor assim, ser bem na transparência, eu tenho meus dois filhos, tenho minha família, eu quero que Deus leve meus dois filhos, eu quero perder meus dois filhos, se eu tive participação disso, eu quero perder, eu quero que Deus leve meus filhos, se eu tive participação de querer matar esse cara, é o Juninho, nós estávamos curtindo lá, no dia o policial Tiago lá, enquadrou lá na frente, me deu um pau lá, falando que eu tava correndo dele de moto lá com a Broz ainda, ah, você que tava com a Broz lá no posto, eu falei, não senhor, mas o Tiago me viu lá no Sinucão, o Tiago, o dono que era o Marcos, o Marcos que era o dono do Sinucão, o Marcos viu que eu tava lá, o Marcos viu que eu não saí de lá, a nenhum momento eu saí de lá pra minha casa, saí de lá pra minha casa, entendeu? Não saí de lá pra fazer mal pros outros, eu fui pra lá curtir também, senhor.
Juiz
: A vítima esbarrou no Júnior?
Recorrente
: Rapaz, eu vou ser bem sincero com o senhor, ele fala, mas eu não lembro disso não.
Juiz
: O Júnior queria matar o Edmilson?
Recorrente
: O Júnior não mata ninguém, senhor, o Júnior não, o Júnior nunca fez isso na vida, mas tava lá porque, ó, primeiro foi eu e o meu irmão, aí depois o Júnior conhecia o meu irmão, daí o Júnior foi lá e parou e ficou lá porque ele conhecia o Tonho, que era o meu irmão, daí nós ficamos juntos, mas não, eu acho que o Edmilson só fez isso, senhor, porque ele me conhecia, entendeu? Por isso que ele botou o meu nome no meio, porque o senhor acha que eu vou tentar matar alguém e ficar tão calma assim, o senhor quiser eu vou até em você, nós conversa de cara, o senhor vai ver se eu sou um cara errado, se eu fiz ou não fiz, eu não fiz isso, senhor, e eu tô aqui pra provar, dez horas nós conversando, o pessoal me perguntar, eu tô aqui pra nós conversar, senhor, eu só quero só que isso aí não foi eu que fiz, é ruim demais a gente estar pagando pela uma coisa que a gente nem fez, senhor.
Juiz
: O senhor tem alguma, já teve, tinha alguma rixa, alguma divergência com a vítima anterior? Recorrente: Não, não, com o Júnior não, não, com o Edmilson nunca, senhor, nós sempre fomos de boa, sempre fomos com o cara de boa, então, por causa disso que eu fui avisar ele, porque eu vi que a barra tava ficando preta, que ele é muito saliente, ele era saliente no tempo de escola, eu vi que ele tava lá, aí eu fui avisar pra ele sair de lá, pra mulher dele levar ele de lá, não que isso e aquilo, eu falei, foi pra mulher dele, eu falei, moça, tira seu marido daqui, que senão eu tô vendo que vão fazer um mau coisa.
Juiz
: Mas por quê?
Recorrente
: Porque ele tava lá, bêbado e tava brincando com um monte de gente, senhor, tô falando, o Edmilson também não é santo, ele tava me acusando de uma acusação falsa, isso aí não foi eu, isso aí não fui eu.
Juiz
: O senhor tinha arma de fogo naquela época? Recorrente: Rapaz, senhor, até hoje eu moro aqui, ser sincero, que nem o outro falou, que eu nunca tive arma de fogo, nunca tive arma de fogo, a polícia nunca me prendeu com arma de fogo, nunca gostei de arma de fogo, porque eu sei que a pessoa que porta arma de fogo, ela vai fazer um mau, então, por isso que eu nunca, nunca, nem gosto de arma, sendo bem sincero com o senhor, porque eu sei que qualquer desentendimento, o cara vai fazer um mau, então, eu já nem gosto disso, arma de fogo, eu nunca tive arma de fogo na minha vida.
Juiz
: O senhor tem alguma coisa contra as testemunhas?
Recorrente
: Tenho nada, tenho nada contra não, senhor (...).
Juiz
: O senhor não tinha arma? (...)
Recorrente
: Tinha não, senhor, nunca, pô, não, nesse dia, nós fomos lá pro Sinucão, da onde que nós ia lá pro Sinucão armado, senhor, nós nunca fomos armados, nunca tivemos arma, nós não fomos armados, nós fomos só brincar lá, só jogar sinuca, aí o Edmilson chegou lá, só tava eu, o meu irmão Antônio, aí chegou o Juninho, aí o Juninho conheceu o meu irmão Antônio, aí os dois ficaram lá juntos, mas se não fosse por causa disso, aí eu e o meu irmão só, brincando lá de sinuca, eu não fui pra lá caçar confusão, eu fui pra lá brincar, eu também nem gosto disso de festa, eu nem gosto, se eu soubesse que ia, depois disso, por causa de uma festa, ia uma curtição de uma noite, ia rolar isso tudo, o senhor tinha ficado na minha casa, eu não gosto de festa, eu não gosto de piseiro, eu não gosto disso (...).
Juiz
: O senhor usou bebida, ingeriu bebida alcoólica aquele dia?
Recorrente
: Ah, eu usava, mas usava pouco, usava bem pouco bebida alcoólica, eu nunca gostei de usar bebida.
Juiz
: Que quantidade? O senhor tomou o que?
Recorrente
: (...) Sim, sim, bebi. Se eu falar pra você que eu não bebi nenhuma cerveja, tá mentindo.
Juiz
: Qual bebida?
Recorrente
: A cerveja mesmo, que nós bebíamos só Scolzinha, aí nós pegávamos uma ficha, aí nós jogávamos uma ficha e uma sinuca, que era o meu irmão, tem.
Juiz
: Você lembra quantas garrafas ou latas?
Recorrente
: Rapaz, eu acho que eu bebi ali, se eu bebi umas duas garrafas, foi muito, foi muito a bebida desse tempo de lá.
Juiz
: O Júnior também? (...)
Recorrente
: Rapaz, se o Júnior, eu falava pro senhor, o Júnior bebia, agora aquele bicho ali, ele bebia. Ele, cara, bebia mais, bebia mais. (...)
Juiz
: Por que o senhor está sendo acusado, então, desse crime?
Recorrente
: Então, eu acho que é porque ele me conhecia porque eu tava lá, porque ele me conhecia, por isso que ele tá me acusando. Porque ele me conhecia, no tempo de infância, eu acho que ele não conhecia mais ninguém, ele conhecia lá só quem ele tava. Aí ele tá me acusando, porque eu fui lá e fui avisar pro cara. (...)
Juiz
: O senhor tem tatuagem?
Recorrente
: Tenho (...).
Juiz
: Onde que é a tatuagem, é no braço, ou na barriga?
Recorrente
: Tem tatuagem no braço. Tem tatuagem aqui no braço.
Juiz
: Vem pra cima um pouco, Raimundo. Mais pra cima. Mais pra cima, senão a gente não enxerga. Não, deixa eu tentar mudar aqui pra o senhor ver aqui. Olha, eu tenho essas tatuagens aqui no meu braço. Mas nada de tatuagem assim que discrimina, que fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. (...)
Juiz
: O senhor tem apelido?
Recorrente
: Tem, meu apelido é Igor, senhor.
Juiz
: E Magrão também?
Recorrente
: Não, Magrão não. Meu apelido é só Igor. Só Igor.
MP
: Quando você saiu do bar, você saiu acompanhado de alguém? Foi, foi eu, meu irmão. Porque no dia que nós estávamos lá no bar, o Thiago chegou e enquadrou nós. Tem aquele cara que estava aí, quem botou o Thiago foi eu, da militar. Ele enquadrou eu e meu irmão. Aí ele chegou e botou nós. Foi pra ir pra casa, o Thiago. Ele pegou e levou. Pode contar pro Thiago que ele foi com a viatura do Sinucão e indo atrás de nós até na minha casa. O Thiago. O Thiago da militar. Aí foi eu, o meu irmão e o meu outro irmão e o Juninho. Nós estávamos indo até com medo deles pegarem e dar um pau em nós. Mas o Thiago foi escoltando nós até na minha casa.
MP
: Ele foi ouvido lá na delegacia e ele negou isso. Ele falou que eles abordaram vocês lá no Sinucão e depois saíram pra fazer rondas, que não foram atrás de vocês, até a residência.
Recorrente
: Nós estávamos saindo correndo atrás das casas com medo deles fazerem um mal. Eu até estava com medo deles me baterem. Eu estava por trás das casas deles toda hora andando vendo a gente e levando a gente, entendeu? Ele foi até lá em casa. Eu jamais vou falar uma mentira aqui pra me complicar meu lado.
MP
: Me dá uma outra informação. Você chegou a ligar pro Edmilson depois desse dia?
Recorrente
: Não, não cheguei a ligar pra ele. Eu mandei uma mensagem pra ele pedindo pra ele por favor, Edmilson. Por favor, Edmilson, eu não fiz isso com você. Eu não tentei matar você, velho. Por favor, não fui eu que fiz isso com você, velho. Procura mais bem. Eu não ameacei ele nada. Eu só pedi perdão pra ele e tudo, que não fui eu que tinha feito isso aí. Se fosse eu, eu daria uma mensagem pra ele pedindo desculpa pra ele. Edmilson, eu não fiz isso, mano. Entendeu? Eu não fiz isso Edmilson.
MP
:, pediu desculpa, perdão pra ele?
Recorrente
: Foi perdão pra ele não. Eu falei, rapaz, me perdoa, velho. Não faz isso comigo. Não fui eu que fiz isso com você, velho (...)”(Declarações recorrente
Raimundo Pereira Feliz Neto
- Id. 216973269).

Diante desse cenário, é evidente que inexiste a certeza necessária à despronúncia, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença, notadamente porque a vítima confirmou, por mais de uma vez, que os recorrentes foram os responsáveis pelo atentado contra sua vida.

Portanto, considerando as provas apresentadas até o momento e o próprio
modus operandi
do ocorrido, é inevitável reconhecer a plausibilidade da acusação formulada pelo Ministério Público na denúncia, bem como a existência de elementos nos autos que a sustentem. Assim, à primeira vista, a tese da defesa parece ser apenas uma das versões apresentadas no processo.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Desse modo, não há segurança necessária, neste momento, para se acolher a tese de despronúncia.

Pelos depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que há elementos de autoria que bastam para a sentença de pronúncia, apontando os recorrentes JÚNIOR DE ARAÚJO OLIVEIRA e RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO como autores do crime em comento.

Vale ressaltar que, embora para a pronúncia não se exija juízo de certeza, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, sob pena de violação ao disposto no art. 155, do CPP (STJ. 5ª Turma. HC 560.552/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/02/2021; STJ. 6ª Turma. HC 589.270, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/02/2021).

Assim, se os fundamentos utilizados na pronúncia se restringissem a elementos colhidos na investigação penal, a despronúncia seria medida impositiva, não sendo este o caso dos autos, em que existem três depoimentos judiciais a embasar a decisão, muito embora existam outras versões dos fatos, mormente as teses de defesa, de modo que isso deve ser debatido perante o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, isto é, deve ser submetido o caso ao crivo dos jurados em sessão do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, este Tribunal preceitua:

“(...) Desnecessário juízo de certeza na primeira fase do procedimento do júri (
judicium accusationis
), sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, de forma que basta a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para ensejar a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual, havendo provas que embasam ambas as versões fáticas deduzidas pelas partes, compete ao Tribunal do Júri julgar o mérito da questão” (N.U 1000640-12.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Assim, estando preenchidos os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, é o caso de submissão dos recorrentes ao julgamento de seus pares, de forma que
a sentença de pronúncia deve ser mantida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de
Júnior de Araujo Oliveira
e
Raimundo Pereira Felix Neto
pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II (na forma tentada), ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024